Tribunal: TCU
Processo: 032.255/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional com vistas a avaliar a governança instituída em âmbito federal para enfrentamento da crise climática, bem como os mecanismos de gestão dos recursos financeiros destinados ao tema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com vistas a avaliar a governança instituída em âmbito federal para enfrentamento da crise climática, bem como os mecanismos de gestão dos recursos financeiros destinados ao tema; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. institua o novo Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Plano Clima) mediante instrumento normativo adequado para atribuição efetiva de responsabilidades aos diversos órgãos e entidades envolvidos na sua implementação, a exemplo de resolução do próprio CIM ou decreto presidencial; 9.1.2. estabeleça, mediante instrumento normativo adequado, sistemática de monitoramento, avaliação e revisão do novo Plano Clima, definindo o escopo e a periodicidade de cada uma dessas atividades, bem como os respectivos responsáveis; 9.1.3. aprove e encaminhe à Casa Civil da Presidência da República proposta de projeto de lei para atualização da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), com vistas a adequá-la aos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris e em consonância com as boas práticas internacionais aplicáveis à realidade brasileira, a exemplo daquelas previstas no documento Reference Guide to Climate Change Framework Legislation do Banco Mundial; 9.1.4. defina os meios necessários para que a Câmara de Articulação Interfederativa possa promover articulação efetiva do governo federal com os estados, Distrito Federal e municípios, visando à integração e ao aperfeiçoamento dos instrumentos e políticas nacionais sobre mudança do clima, em consonância com as políticas e contextos regionais e locais; 9.1.5. avalie a adequação da estrutura e dos mecanismos de funcionamento do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) previstos no Decreto 9.082/2017, e, caso identifique a necessidade de ajustes, que elabore e submeta à Casa Civil proposta de revisão no referido decreto; 9.2. dar ciência ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315, de 2020, sobre: 9.2.1. a constatação de desequilíbrio na paridade entre representantes do setor público e da sociedade civil no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC), em razão da não designação de novos membros da sociedade civil após vacâncias em sua estrutura, em desacordo com o os arts. 3o, caput , e 6o, §§ 1o e 2o, do Decreto 9.082/2017; 9.2.2. a falta de publicização das atas de reuniões do FBMC e do seu plano de trabalho, além da ausência de divulgação das contribuições do Fórum, das suas câmaras temáticas e dos seus grupos de trabalho, em desconformidade com art. 9o, incisos I e IV, e § 3o, do Decreto 9.082/2017; 9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315, de 2020, que: 9.3.1. desenvolva e implemente metodologia de marcação dos gastos climáticos no Orçamento Geral da União, abrangendo gastos primários e secundários, tanto com impactos positivos quanto negativos; 9.3.2. elabore painel eletrônico de divulgação que apresente a execução orçamentária do gasto climático federal sob um recorte temático; 9.4. recomendar ao Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315, de 2020, e no art. 9o do Decreto 11.550/2023, que desenvolva mecanismo de divulgação do Fundo Verde para o Clima, do Fundo Global para o Meio Ambiente e do Fundo de Investimento Climático, apresentando informações sobre formas e prazos de acesso aos financiamentos, disponibilidade de recursos, projetos financiados e valores utilizados, de acordo com as particularidades de cada fundo, buscando, se necessário, apoio dos respectivos fundos para manutenção e divulgação das informações necessárias com tempestividade; 9.5. determinar o monitoramento das recomendações contidas nos itens 9.1, 9.3 e 9.4; 9.6. notificar acerca da presente decisão os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do Planejamento e Orçamento (MPO) e da Fazenda (MF), o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), a Casa Civil da Presidência da República, a Controladoria-Geral da União (CGU), a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social da Câmara dos Deputados.